Tribunal: TJDFT
Processo: 0704286-56.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0704286-56.2020.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUIZ CARLOS PEPE JUNIOR, GISELE REGINA THOMAS PEPE EMBARGADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E S P A C H O Nos termos dos artigos 9o e 10 do CPC, intime-se o embargante para, querendo, manifestar-se acerca das alegações deduzidas em contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 4 de setembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora